Tribunal: TJDFT
Processo: 0731963-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OMISSÃO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve decisão de penhora de eventual crédito da parte executada no rosto dos autos de processo em trâmite na Justiça Federal.
2. Embargante alegou omissão no acórdão quanto à titularidade exclusiva dos honorários advocatícios e à inexistência de crédito eventual, requerendo efeitos modificativos e prequestionamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir se há omissão no acórdão embargado, capaz de justificar a modificação do julgado ou o prequestionamento explícito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo meio adequado para rediscutir matéria já decidida (CPC, art. 1.022).
5. O acórdão embargado enfrentou integralmente as questões relevantes, reconhecendo a natureza cautelar da penhora no rosto dos autos, que não implica expropriação imediata nem afeta patrimônio certo.
6. A medida visa assegurar eventual crédito, sendo reversível e sujeita ao contraditório, não havendo prova inequívoca da titularidade exclusiva dos advogados.
7. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, bastando fundamentação suficiente para dirimir a controvérsia.
8. O inconformismo com a tese adotada não configura omissão, devendo ser arguido em recurso próprio.
9. O prequestionamento implícito é admitido pelo CPC (art. 1.025), não havendo necessidade de menção expressa aos dispositivos legais.
10. Adverte-se que a oposição de embargos com caráter protelatório poderá ensejar multa (CPC, art. 1.026, §2o).
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, mas apenas à correção de vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 2. A penhora no rosto dos autos possui natureza cautelar e não implica expropriação imediata, sendo legítima para assegurar eventual crédito. 3. O prequestionamento implícito é suficiente para viabilizar recurso às instâncias superiores”.
____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025, 1.026, §2o; art. 80; CF/1988, art. 93, IX.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgInt no AREsp 983.778/MS; STJ, EDcl no AgRg na PET no REsp 1359666/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 27/06/2017, DJe 04/08/2017; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 810.385/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, 4a Turma, j. 25/10/2021, DJe 28/10/2021; TJDFT, Acórdão 1710909, 0701343-48.2019.8.07.0003, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D’Assunção, 4a Turma Cível, j. 01/06/2023, publicado no PJe: 15/06/2023.